Tribunal: TJMT
Processo: 1025382-88.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025382-88.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GARCIA SIQUEIRA SANTOS - CPF: 378.187.831-72 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE, POSSE OU DOMÍNIO ÚTIL. CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em execução fiscal de IPTU, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, declarar a nulidade do protesto e extinguir o feito com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal; (ii) estabelecer se a inscrição do executado em cadastro municipal é suficiente para caracterizar sua responsabilidade pelo IPTU, mesmo sem prova de propriedade, posse ou domínio útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública demonstráveis por prova pré-constituída, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e pode ser reconhecida sem dilação probatória quando comprovada documentalmente.

5.

Documentos cartorários dotados de fé pública demonstram que o executado não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do imóvel, afastando sua responsabilidade tributária.

6.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova em sentido contrário.

7.

O cadastro fiscal municipal tem natureza administrativa e presunção relativa, não prevalecendo sobre o registro imobiliário, que possui eficácia erga omnes.

8.

O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, conforme art. 34 do CTN, não sendo suficiente a mera inscrição cadastral.

9.

Incumbe ao ente público comprovar a ocorrência do fato gerador e o vínculo do executado com o imóvel, ônus não cumprido no caso.

10.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a nulidade do protesto e a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de ilegitimidade passiva quando comprovada por prova pré-constituída. 2. A inscrição em cadastro municipal não é suficiente, por si só, para caracterizar a sujeição passiva do IPTU. 3. A ausência de propriedade, posse ou domínio útil afasta a responsabilidade tributária e autoriza a extinção da execução fiscal. 4. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 924, III, e 85, §§ 2º e 11; CTN, arts. 34 e 204; Lei n. 6.830/80, art. 3º; Código Civil, arts. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJMT, Apelação n. 1015247-44.2025.8.11.0002, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva, j. 31.03.2026; TJMT, Apelação n. 1016644-12.2023.8.11.0002, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca
que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em face de
Garcia Siqueira Santos
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, reconheceu a sua ilegitimidade passiva em relação ao débito de IPTU exigido, declarou a nulidade do protesto realizado em seu nome e, por conseguinte, extinguiu o feito executivo, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, inicialmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória, uma vez que, no seu entender, há controvérsia fática acerca da legitimidade passiva, não sendo possível sua apreciação em sede incidental.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa e o cadastro fiscal municipal (BCI) gozam de presunção de legitimidade e veracidade, destacando que o executado figura como titular cadastral do imóvel, com 100% de participação, o que evidenciaria sua vinculação fiscal ao bem e legitimaria sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Sustenta que os documentos apresentados pela parte executada limitam-se a afastar a titularidade dominial formal do imóvel, não se revelando suficientes, por si sós, para excluir a sua eventual responsabilidade tributária, especialmente na condição de possuidor ou responsável, cuja verificação demanda a análise do vínculo fático com o bem nos períodos correspondentes aos fatos geradores.

Defende que, nos termos da legislação tributária, a sujeição passiva do IPTU não se restringe ao proprietário registral, podendo alcançar o possuidor a qualquer título, razão pela qual afirma ser legítima a cobrança realizada com base nos dados constantes do cadastro municipal.

Sustenta, também, a validade do protesto das Certidões de Dívida Ativa, afirmando tratar-se de meio legítimo de cobrança extrajudicial, realizado em conformidade com a legislação vigente, bem como apto a interromper a prescrição.

Assinala que a nulidade do protesto foi declarada exclusivamente em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva, de modo que, reformada essa conclusão, deve ser restabelecida a validade do referido ato.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados nas razões recursais, ou, subsidiariamente, a realização de nova análise do mérito, além da condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353806866).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de

Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca
que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado
.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução fiscal em face de Garcia Siqueira Santos, visando à cobrança de crédito tributário decorrente do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 8335/2020, cujo valor originário perfaz a quantia de R$ 2.582,33 (dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

Devidamente citado, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual sustentou, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, ao argumento de que não é proprietário nem possuidor do imóvel que originou a cobrança de IPTU, conforme demonstrado pela matrícula imobiliária que aponta terceiro como titular do bem, bem como por certidão negativa de propriedade em seu nome, aduzindo, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e do protesto realizado, por ausência de vínculo jurídico com o fato gerador do tributo, postulando, ao final, a extinção do feito executivo, com a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou grafada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da parte executada em relação ao débito exequendo, declarando nulo o protesto lavrado em seu nome. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Pelo princípio da causalidade, CONDENO o Município de Rondonópolis ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada constituído em id. 208482607, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do proveito econômico, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Transcorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ARQUIVE-SE o feito.“. (id. 353806862).

Em face da sentença, o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre assinalar que não

procede a insurgência recursal quanto à alegada inadequação da exceção de pré-executividade como instrumento processual apto à apreciação da controvérsia posta nos autos.

É cediço que a objeção de pré-executividade, embora não expressamente prevista em lei, constitui meio de defesa amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência consolidada, sendo admitida nas hipóteses em que se busca suscitar matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Magistrado e demonstráveis mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o incidente é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

A ilegitimidade passiva
ad causam
, por sua vez, insere-se no rol das matérias de ordem pública, porquanto relacionada às condições da ação, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Trata-se, ademais, de questão que, quando demonstrada por prova documental inequívoca, prescinde de dilação probatória, ajustando-se perfeitamente à via eleita.

No caso em exame, o Executado instruiu a exceção com documentação cartorária dotada de fé pública, notadamente a matrícula imobiliária n. 15.296 e certidão negativa expedida pelo Registro de Imóveis, que evidenciam, de forma direta e concludente, a inexistência de qualquer vínculo jurídico com o imóvel objeto da exação. Referidos documentos demonstram que o bem pertence a terceiro, inexistindo registro de propriedade, domínio útil ou posse em nome do Executado, circunstância que afasta, de plano, sua responsabilidade tributária.

Dessarte, não havia controvérsia fática a exigir a instauração de contraditório instrutório, tampouco produção de prova complexa. Ao revés, a questão foi resolvida com base em prova documental pré-constituída, apta a infirmar a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei n. 6.830/80.

Cumpre destacar que, embora a Certidão de Dívida Ativa n. 8335/2020 tenha sido constituída com fundamento no Boletim de Cadastro Imobiliário municipal, que indicava o Executado como titular cadastral do imóvel, aludido registro administrativo ostenta presunção relativa de veracidade, a qual não prevalece diante de prova em sentido contrário.

O cadastro fiscal, por sua natureza meramente administrativa, não tem o condão de se sobrepor ao registro imobiliário, este sim dotado de eficácia erga omnes e apto a comprovar, com segurança jurídica, a titularidade do bem, nos termos dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

De fato, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 34, dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título; logo, a simples inscrição do nome do contribuinte em cadastro municipal, desacompanhada de demonstração de propriedade, posse ou domínio útil, não se revela suficiente para caracterizar a responsabilidade tributária.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE OU POSSE
.
CADASTRO MUNICIPAL
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, declarar a impenhorabilidade de valores bloqueados e determinar a abstenção de cobranças, com condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU e taxa de limpeza urbana relativos a imóvel com o qual não possui vínculo jurídico; (ii) estabelecer se é válida a penhora de valores depositados em conta bancária de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel. Ausente prova de que o executado se enquadra nessas hipóteses, não há relação jurídico-tributária válida
.

4. A controvérsia não envolve modificação da sujeição passiva por convenção particular, mas a inexistência de vínculo com o imóvel tributado.

5.

5.
O cadastro municipal possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova em contrário, ônus não superado pelo ente público
.

6.
A simples inscrição no cadastro fiscal não comprova a condição de contribuinte sem demonstração de propriedade, posse ou domínio útil
.

7. Os valores bloqueados possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, inclusive quando inferiores a 40 salários-mínimos, salvo exceções não verificadas.

8. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de comprovação de propriedade, posse ou domínio útil afasta a legitimidade passiva para cobrança de IPTU. 2. O cadastro municipal possui presunção relativa e não basta, isoladamente, para caracterizar o sujeito passivo da obrigação tributária.
3. São impenhoráveis valores de natureza alimentar, bem como quantias inferiores a 40 salários-mínimos, salvo exceções legais.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34 e 123; CPC, arts. 833, IV e X, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15.05.2023. (N.U 1015247-44.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 02/04/2026). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL NÃO PERTENCENTE AO EXECUTADO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu a manifestação do executado e reconheceu a sua ilegitimidade passiva, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal. O município alega que a cobrança foi fundamentada nos cadastros municipais e que a falta de atualização pelo contribuinte não pode prejudicar a Fazenda Pública. O executado, por sua vez, sustenta que nunca foi proprietário do imóvel e que tentou corrigir o erro administrativamente, sem sucesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o executado possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Inteiro Teor do imóvel demonstra que o bem objeto da execução não pertence ao executado, comprovando sua ilegitimidade passiva.

4.
O IPTU incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel urbano, sendo contribuinte aquele que detém algum desses atributos, conforme os arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional
.

5. Cabe à Fazenda Pública diligenciar previamente para verificar a titularidade correta do imóvel antes de ajuizar a execução fiscal, a fim de evitar cobranças indevidas.

6. Nos termos da Súmula 392 do STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
O executado não pode ser compelido ao pagamento de IPTU quando demonstrado que não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da cobrança
.

2. A modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa após o ajuizamento da execução fiscal é vedada, conforme a Súmula 392 do STJ.

3. A Fazenda Pública deve verificar a titularidade do imóvel antes de ajuizar a execução fiscal, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade passiva do executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 373, II; CTN, arts. 32 e 34; Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 399; STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação n. 1029247-22.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.11.2023. (N.U 1016644-12.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). [destaquei]

Nesse contexto, conclui-se que a prova produzida pelo Executado, ora Recorrido, é robusta e suficiente para afastar a presunção que milita em favor da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a inexistência de relação jurídico-tributária válida.

Ademais, convém destacar que não prospera a tese recursal no sentido de que a exclusão da responsabilidade dependeria da apuração de eventual posse. Isso porque o Município, a quem incumbia o ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e a vinculação do Executado ao imóvel, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de indicar o exercício de posse ou qualquer outra forma de relação fática com o bem nos períodos de referência. A tese recursal, nesse ponto, permanece no campo das conjecturas, desprovida de lastro probatório mínimo.

Diante desse cenário, a sentença recorrida mostra-se escorreita, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.
Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026